Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-20.2021.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001533-20.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MODESTO BENTACH DE LIMA - CPF: 409.622.969-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO
– OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA –
SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE MANIFESTA – RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS –DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45, DA LEI FEDERAL N.º 10.
741/2003
–RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal dispõe, em seu art. 230, ser dever da família, da sociedade e do Estado (
lato sensu
)
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
, sendo, portanto, obrigação do município assegurar aos idosos carentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, bem como moradia digna, ainda que seja em instituição pública, consoante disposto no artigo 3º, da Lei n.º 8.842/1994 e art. 37, do Estatuto do Idoso, sendo legítimo, portanto, o município para figurar no polo passivo da demanda.

2. Não há que se falar em falta de interesse processual, já que o município demonstrou impossibilidade em promover o abrigamento do idoso, o qual ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

3. Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, mostra-se necessário o seu acolhimento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com objetivo de atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

4. Recurso não provido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, MT, nos autos da presente
“MEDIDA DE PROTEÇÃO DE IDOSO
”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do idoso MODESTO BENTACH DE LIMA, em face da parte apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180404776):

“
Trata-se de pedido de medida de proteção proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do idoso MODESTO BENTACH DE LIMA contra o MUNICÍPIO DE MATUPÁ – MT, todos qualificados nos autos.

Aduz o representante ministerial que o requerente é idoso e está em condição de risco, pois conta com a saúde debilitada e não tem condições de promover seu autocuidado, pois não se alimenta, não consegue se higienizar e cuidar do seu próprio ambiente de habitação.

Dessume dos autos que o no dia 28 de dezembro de 2020 Sr. Gilberto filho do Sr. Modesto procurou o CREAS para solicitar ajuda e apoio com relação a atual situação do idoso, Gilberto relata que o Sr. Modesto está atualmente com agravamento da situação de saúde, não tendo mais mobilidade física.

Segundo o relatório do CREAS ao realizar uma nova visita no mesmo dia o idoso Sr. Modesto se encontrava acamado, apresentava queixa de dores na região lombar, permanece o uso de cigarro e bebida alcoólica, que segunda a família é uma situação de alcoolismo e dependência crônica, postulando, portanto, pela intervenção estatal para garantir o bem estar do tutelado.

Em decisão fundamentada, foi deferido o pedido de tutela de urgência (id.71511441).

Citado, o Município de Matupá apresentou contestação (id.75485092).

O Ministério Público, de igual modo, apresentou impugnação id.82883327.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Prefacialmente, rejeito a preliminar suscitada pelo Município de Matupá ao sustentar ausência do interesse de agir, visto que, embora o ente municipal tenha realizado o acompanhamento do idoso, tal conduta restou insuficiente, resultando na sua vulnerabilidade socioeconômica, demandando, portanto, a intervenção estatal para resguardar sua vida.

De outro norte, a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso atribuem à família, à sociedade e ao Estado (em sentido lato) o dever de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes o direito à vida e à saúde (art. 230 da CF e art. 3º da Lei nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso).

Neste sentido, o Município de Matupá possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Outrossim, a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana (art.1º, III, CF), que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo e representa o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo.

O artigo 43 do Estatuto do Idoso, por sua vez, prevê a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a efetivação de medidas de proteção ao idoso em razão de sua condição pessoal, ao passo que o artigo 4º do mesmo diploma legal dispõe que
"nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei".

Embora o artigo 45 do Estatuto do Idoso preveja medidas com vistas a assegurar a proteção integral, princípio norteador deste diploma legal, sendo elas, medidas de abrigo, temporário ou permanente, para garantia da integridade do idoso, não vislumbro óbice ao deferimento das medidas postuladas na inicial, mormente porque preservarão a integridade física e psicológica do favorecido.

Tais medidas são aplicáveis sempre que houver hipótese de o idoso estar em situação de risco, como é o caso que ora se apresenta.

Nesse sentido, verifica-se pelos documentos que instruem o pedido, a vulnerabilidade a que está exposto o requerente eis que sua saúde encontra-se debilitada e seu estado não o possibilita o autocuidado com higiene pessoal e local, bem como alimentação adequada.

Dessa forma, o cenário descrito nos autos aponta a configuração de abandono, de modo que vislumbro a procedência do fundamento sustentado pelo Ministério Público, amparado pelo relatório da equipe do CREAS incluso, razão pela qual é de rigor o julgamento procedente do pedido.

Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida (id. 71511441) e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado pelo Ministério Público Estadual em favor do tutelado MODESTO BENTACH DE LIMA para garantir o acolhimento do idoso em instituição de proteção ao idoso, no abrigo indicado na inicial “AMAII” no Município de Matupá/MT.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Data inserida no movimento.

Anderson Clayton Dias Batista

Juiz Substituto”.

A parte apelante suscita, preliminarmente, ausência de interesse processual da parte apelada,
“(...)
pois o Município não tem legitimidade para determinar o abrigamento ou para requerer judicialmente, o art. 45, da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso é claro no tocante ao procedimento relacionado à situação de risco envolvendo idosos. Ou seja, no artigo em tela foi dado amplos poderes ao Ministério Público para este determinar as medidas que entender cabíveis para cada situação em particular”.

Diante disso, assevera que é desnecessário o pedido formulado em juízo, já que a previsão contida no
caput
do art. 45, do Estatuto do Idoso coloca o poder judiciário como segundo agente competente para determinar as medidas protetivas necessárias.

Ademais, argui sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, sob a argumentação de que
“(...)
o Município em nenhum momento deixou de ampara o idoso, não houve litígio prévio ao ingresso da ação com o Município”
, bem como que
“(...)o Apelante/Requerido vinha auxiliando o idoso e pediu a determinação do abrigamento perante o Ministério Público”
, além de mencionar que
“(...) o Apelante jamais foi contra o abrigamento no lar do idoso, pelo contrário, o Requerido quer o abrigamento”.

No que tange ao mérito, aduz a parte apelante:

“(...)

“Os próprios fatos narrados na inicial deixam cristalinos que não cabe qualquer condenação quanto ao Município de Matupá, pois o Município antes do ingresso da ação vem dando amparo ao idoso, entretanto a conclusão do Autor ao indicar o Município de Matupá como requerido na ação destoa da premissa, pois narra que o Município de Matupá através do CREAS vem dando suporte ao idoso e pediu a determinação de abrigamento (...)

(...)

Também é importante destacar que o Lar dos Idosos de Matupá foi construído com auxílio de recursos públicos do Município que auxiliou na construção e repassa recursos mensais para manutenção e funcionamento, o Apelante/Requerido quer o abrigamento apenas não tem poder para determinar extrajudicialmente ou legitimidade ativa ad causam que nos termos do art. 45 do Estatuto do Idoso pertence ao Ministério Público”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

O PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, para efeito de reformar a r. sentença atacada, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual ou por ilegitimidade passiva, ou, no mérito, a reforma da sentença para considerar a ação TOTALMENTE IMPROCEDENTE em relação ao Município de Matupá”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 180404783).

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do apelo (ID. 187689174).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO e

“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, MT, nos autos da presente
“MEDIDA DE PROTEÇÃO DE IDOSO
”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do idoso MODESTO BENTACH DE LIMA, em face da parte apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Contra o
decisum
de primeiro grau, recorre o
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, sendo que a análise recursal cinge-se em analisar as teses de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva arguidas nas razões do apelo, bem como a responsabilidade do ente público municipal a promover o acolhimento do idoso em lar de longa permanência.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte apelante suscita, preliminarmente, ausência de interesse processual da parte apelada,
“(...)
pois o Município não tem legitimidade para determinar o abrigamento ou para requerer judicialmente, o art. 45, da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso é claro no tocante ao procedimento relacionado à situação de risco envolvendo idosos. Ou seja, no artigo em tela foi dado amplos poderes ao Ministério Público para este determinar as medidas que entender cabíveis para cada situação em particular”.

Diante disso, assevera que é desnecessário o pedido formulado em juízo, já que a previsão contida no
caput
do art. 45, do Estatuto do Idoso coloca o poder judiciário como segundo agente competente para determinar as medidas protetivas necessárias.

Todavia, em que pese as alegações vertidas nas razões recursais, razão não acompanha a parte apelante.

Isso porque, o próprio art. 45, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) legitima o MINISTÉRIO PÚBLICO a promover o abrigo do idoso em entidade, confira-se:

“Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

(...)

V – abrigo em entidade”.

Além disso, a própria parte apelante informa que o
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, órgão pertencente ao Município de Matupá, MT, por meio de seus profissionais, vinha auxiliando o idoso e requereu o acolhimento perante o Ministério Público.

Todavia, o abrigamento somente foi efetuado após o ajuizamento da presente demanda.

Além disso, o próprio CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Matupá, MT, por meio do relatório de acompanhamento inserto no ID. 180404752 – pág. 38, relatou o seguinte:

“(...)

Cabe informar que, no momento, existem dois idosos de Matupá/MT aguardando vaga no lar de idosos de Colider/MT; que no lar de Peixoto de Azevedo/MT está com capacidade excedida e o Lar de Matupá ainda não está em funcionamento”.

Ou seja, para efetivar o acolhimento do idoso, foi necessário o manejo desta ação, não havendo que se falar, portanto, em falta de interesse de agir, uma vez que, administrativamente, o
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
demonstrou impossibilidade em fazê-lo.

Sobre o tema:

“
E M E N T A CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA E CUIDADOR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA - NECESSIDADE MANIFESTA –– RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10. 741/2003 – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial. Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida. É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

(TJ-MT - AC: 10034884420218110028, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte apelante, ainda, argui sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, sob a argumentação de que
“(...)
o Município em nenhum momento deixou de ampara o idoso, não houve litígio prévio ao ingresso da ação com o Município”
, bem como que
“(...)o Apelante/Requerido vinha auxiliando o idoso e pediu a determinação do abrigamento perante o Ministério Público”
, além de mencionar que
“(...) o Apelante jamais foi contra o abrigamento no lar do idoso, pelo contrário, o Requerido quer o abrigamento”.

Todavia, nenhuma das ponderações acima serve como subsídio para configurar a ilegitimidade passiva do ente público municipal.

Outrossim, nos termos do art. 230, da CR, o Estado,
latu sensu
, tem o dever de amparar as pessoas idosas. Confira-se:

"
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos”.

Ademais, a Lei n.º 8.842/1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, preleciona:

“
Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida;

II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos;

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através desta política;

V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei”.

E o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõe o seguinte:

“Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1º A garantia de prioridade compreende:
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008).”

“Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1
o
A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

§ 2º Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 3º As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
”.

Além disso, o mesmo Estatuto, prevê:

“
Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III – em razão de sua condição pessoal”.

“Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
”;.

“Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário”.

“Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a
Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994.

(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos:
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei;

III – estar regularmente constituída;

IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes”.

Logo, a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, ao estabelecerem as diretrizes da política de atendimento dos direitos dos idosos, dispõem acerca da municipalização do atendimento e, portanto, é atribuição do município promover as medidas de proteção pertinentes, dentre elas, por óbvio, o acolhimento institucional, previsto nos artigos de lei acima transcritos.

Partindo dessas premissas, é importante consignar que a municipalização do acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade decorre de lei, não sendo uma mera liberalidade ou questão a ser submetida ao juízo de oportunidade ou conveniência do ente público.

Portanto,
REJEITO,
também, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
.

DO MÉRITO

No que tange ao mérito, aduz a parte apelante:

“(...)

“Os próprios fatos narrados na inicial deixam cristalinos que não cabe qualquer condenação quanto ao Município de Matupá, pois o Município antes do ingresso da ação vem dando amparo ao idoso, entretanto a conclusão do Autor ao indicar o Município de Matupá como requerido na ação destoa da premissa, pois narra que o Município de Matupá através do CREAS vem dando suporte ao idoso e pediu a determinação de abrigamento (...)

(...)

Também é importante destacar que o Lar dos Idosos de Matupá foi construído com auxílio de recursos públicos do Município que auxiliou na construção e repassa recursos mensais para manutenção e funcionamento, o Apelante/Requerido quer o abrigamento apenas não tem poder para determinar extrajudicialmente ou legitimidade ativa ad causam que nos termos do art. 45 do Estatuto do Idoso pertence ao Ministério Público”.

Entretanto, em que pese os arrazoados da parte recorrente, a razão não lhe acompanha.

Como bem consignado na sentença objurgada:

“(...)

Nesse sentido, verifica-se pelos documentos que instruem o pedido, a vulnerabilidade a que está exposto o requerente eis que sua saúde encontra-se debilitada e seu estado não o possibilita o autocuidado com higiene pessoal e local, bem como alimentação adequada.

Dessa forma, o cenário descrito nos autos aponta a configuração de abandono, de modo que vislumbro a procedência do fundamento sustentado pelo Ministério Público, amparado pelo relatório da equipe do CREAS incluso, razão pela qual é de rigor o julgamento procedente do pedido”.

Verifica-se que a ação foi julgada procedente, uma vez que,
embora o ente municipal tenha realizado o acompanhamento do idoso, tal conduta se mostrou insuficiente, resultando na sua vulnerabilidade socioeconômica, demandando, portanto, a intervenção estatal para resguardar sua vida.

Como exposto em linhas anteriores, é dever do Poder Público promover a proteção integral do idoso, em respeito à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que os idosos em questão vivam dignamente.

Como cediço, cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, importante consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Logo, o Ministério Público, ao ajuizar a presente ação, possui um único objetivo, o de concretizar a garantia do direito ao acolhimento institucional do idoso em situação de vulnerabilidade de maneira digna.

E, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Acerca da matéria, assim tem se posicionado este Sodalício:

“E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO, CUSTEANDO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS, EXAMES DE SAÚDE E DEMAIS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O INGRESSO DO IDOSO NO LAR SÃO ROQUE, INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS DE DIAMANTINO/MT OU OUTRA INSTITUIÇÃO COM O MESMO PROPÓSITO – OBSERVÂNCIA AO DEVER DE CUIDADO – ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

(TJ-MT 10013216520178110005 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/05/2022)
”.

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA E CUIDADOR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA - NECESSIDADE MANIFESTA –– RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10. 741/2003 – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial. Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida. É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

(TJ-MT - AC: 10034884420218110028, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)”.

Ressalto, por oportuno, que não há qualquer lógica na alegação recursal de que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
deveria ter ingressado com a demanda em face do idoso, uma vez que ajuizou a ação em favor dele, para resguardar os seus direitos.

Por derradeiro, como já exposto alhures, o próprio município afirma que
“(...) jamais foi contra o abrigamento no lar do idoso, pelo contrário, o Requerido quer o abrigamento”.

Não há, portanto, motivos para a reforma do
decisum
objurgado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do vertente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual arguidas nas razões recursais e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RATIFICAR
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024